Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-71.2019.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000263-71.2019.8.05.0176 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA Advogado(s): APELADO: MOISES MARCIONILIO DOS SANTOS Advogado(s):JOSE DE SOUZA NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO DE VIGILANTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Afastamento de servidor público sem processo administrativo, em desrespeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, inc. LV, da CF e Súmula 21 do STF). 2. Ato administrativo nulo, com direito à reintegração ao cargo e ao pagamento dos vencimentos retroativos. 3. Inadmissibilidade de alegação de falta de recursos orçamentários para justificar omissão administrativa. 4. Manutenção da sentença. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000263-71.2019.8.05.0176 em que figuram como apelante, MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA, e apelado, MOISES MARCIONILIO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Apelante. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23